Tribunal: STF
Processo: RMS 25479
Classe: RMS
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-20
Data de publicação: 2005-09-20

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE
SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO DE ÓRGÃO
COLEGIADO PRESIDIDO POR MINISTRO DE ESTADO.
O Superior Tribunal de
Justiça é incompetente para julgar ato do Conselho Superior da
Advocacia-Geral da União.
Recurso a que se nega provimento.